Tribunal: TJMT
Processo: 0030738-95.2019.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0030738-95.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO JUNIOR SAMPAIO - CPF: 023.057.311-83 (APELANTE), RENATO WIECZOREK - CPF: 766.964.211-49 (ADVOGADO), PAULA MARCE AMORIM PEREIRA - CPF: 032.054.321-85 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE JUNTADA DE DOCUMENTO – IMPOSSIBILIDADE ––MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser afastada a tese defensiva visando à absolvição do réu ao argumento de fragilidade probatória, quando se observa que tal alegação não traduz a realidade dos fatos, sendo a consumação da prática criminosa descrita na peça acusatória comprovada por firmes e coerentes declarações da vítima nas duas fases processuais e corroborados pelos demais elementos probatórios.

Se a Defesa não arguiu a nulidade nos momentos processuais adequados, a discussão da matéria encontra-se irremediavelmente coberta pelo manto da preclusão, não podendo ser examinada nesta via, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica. (STJ, AgRg no HC nº 662.120/SP).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face de sentença que condenou
Paulo Junior Sampaio
, no incurso dos crimes previstos no art. 24-A, da Lei nº 11.340/2.006 (descumprimento de medida protetiva).

Nas razões recursais, a defesa requer a reforma da sentença condenatória, para absolver o réu do delito do artigo 24-A, d Lei 11.340/2006, diante da falta de prova da materialidade, alegando cerceamento de defesa, por falta de juntada ao feito de declaração firmada pela vítima apresentada em audiência de custódia (Id.168249542).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo incólume a sentença ora objurgada (Id. 168249547).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (Id 173160191)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso, consiste na
reforma da sentença condenatória, para absolver o réu do delito do artigo 24-A, d Lei 11.340/2006, diante da falta de prova da materialidade, alegando cerceamento de defesa, por falta de juntada ao feito de declaração firmada pela vítima apresentada em audiência de custódia (Id.168249542).

Pois bem. O recurso
não merece provimento
.

Narra a denúncia que:

“(...) Consta dos autos que, no dia 29.11.2018, por volta das 20:30 horas, em frente a residência da vítima, situada à Rua Governador Valadares, nº 18, bairro Altos da Serra I, nesta cidade e comarca de Cuiabá.MT, o denunciado PAULO JÚNIOR SAMPAIO, vulgo Juninho”, descumpriu a decisão judicial que deferiu medidas protetivas nos Autos de Medidas Protetivas de nº 42585-65.2017 (código TJ-MT: 503538) em favor da vítima Paula Marcê Amorim Pereira, sua ex-companheira, o que fez se aproximando dela. Da Narrativa: Primeiramente, extrai-se do caderno informativo que a vítima e o denunciado conviveram por cerca de 12 (doze) anos, estando separados havia 10 (dez) meses, à época dos fatos; do relacionamento, advieram 03 (três) filhos. É dos autos que, em meio as agressões anteriores, o Douto Juízo decidiu por decretar medidas protetivas em desfavor do increpado nos autos de Medidas Protetivas de nº 42585-65.2017 (código TJMT: 503538), proibindo expressamente que o agressor se aproximasse da ofendida ou frequentasse a residência dela, tendo ele sido intimado para cumpri-las em 05.04.2018, consoante Decisão e Certidão de intimação de fls. 31/34/IP. Consta que, no dia em comento, a ofendida saiu do trabalho com seu colega (Wederson), que lhe deu carona. Ao chegar em sua residência, Paula passou a conversar com seu colega de trabalho e, quando acompanhou Wederson até o portão (tendo em vista que ele iria embora), visualizou PAULO JÚNIOR lhe vigiando, o que fazia parado próximo à sua residência, montado em sua motocicleta. O Boletim de Ocorrência encontra-se acostado às fls. 03/04/IP e o Mandado de Intimação das medidas protetivas, bem como a Certidão de intimação, estão às fls. 31/34/IP. Ante o exposto, tenho por bem denunciar, como de fato DENUNCIO, PAULO JÚNIOR SAMPAIO, vulgo Juninho”, como incurso no artigo 24-A da Lei 11.340/06, razão pela qual requeiro que recebida e autuada esta, seja ele citado para apresentar resposta escrita, conforme artigo 396 do CPP, prosseguindo o feito em seus ulteriores atos, nos termos do artigo 400 do CPP, com oitiva das testemunhas abaixo arroladas e subsequente interrogatório, até sentença final condenatória. (...)”. (destaques no original) (ID: 168249498 – pág. 67/69

Em regular audiência de instrução, a vítima em seu depoimento confirmando as informações prestadas em fase policial, assim narra:

“(...) PROMOTOR: (Leitura da Denúncia). O que que aconteceu? Conta pra nós aí como que aconteceu essa aproximação. VÍTIMA: Exato, eu tinha feito a denúncia, né? Na época, quando eu fiz a denúncia, ele estava ligando pra mim no meu serviço, no ônibus também, quando eu descia do ônibus, ele ficava ao redor do ônibus falando que ele queria conversar comigo, e a gente já estava separado, eu já estava morando na casa dos meus pais e logo depois eu comecei a morar na casa da minha mãe... PROMOTOR: Uhum. VÍTIMA: E ele passou na frente, foi duas vezes, quando, na época era meu amigo né, logo depois virou meu esposo, namorado e depois esposo né, que é o Wederson, ele passou na frente, deu a volta na mesma rua e perseguiu ele, na mesma rua, aí naquele momento eu fui novamente e pedi o descumprimento da medida protetiva, que eu já tinha a medida. PROMOTOR: Esse dia que ele perseguiu o atual companheiro da senhora, foi nesse dia 29/11/2018, que motivou a senhora ir lá e registrar o B.O? VÍTIMA: E registrar. PROMOTOR: E você percebeu que essa passagem dele lá na rua não foi, assim, ocasional, foi de propósito pra... VÍTIMA: É, ele passou, aí ainda fez sinal. PROMOTOR: Uhum. VÍTIMA: Fez sinal com as mãos e falou alguma coisa que não deu de ouvir porque ele tava em cima de uma moto e logo depois ele, é... na época era meu amigo né, subiu na moto pra ir embora e ele foi atrás, perseguiu, fez uma perseguição. PROMOTOR: E nesses dias anteriores aí, que você citou esses episódios aí do ponto de ônibus, ele chegava a conversar com você ou ficava só perto, como se estivesse vigiando assim? VÍTIMA: Não, ele ligava no meu serviço, entrava em contato sem o meu consentimento porque a gente já estava separado, né? Ele entrava em contato no meu serviço por várias vezes, ele descobria qual setor que eu tava, já aconteceu que eu estava em outra loja, que é de outra cidade, né? Eu trabalho em Cuiabá, ele conseguiu o contato da loja de Várzea Grande no dia que eu estava cobrindo férias de um colega meu, ele entrou em contato lá também e falava que a gente ia ter uma conversa, que ia ser de um jeito ou de outro, que a gente ia ter que ter essa conversa mesmo que... ele falava assim “Vai ser na frente da empresa ou vai ser na frente da casa dos seus pais ou vai ser em algum lugar perto da sua casa” na casa dos meus pais né, ficava falando essas coisas, que ia ser de algum jeito, e ele, logo em seguida quando ele ligou, ele falou, ele já sabia que eu tava indo embora de ônibus, porque os primeiros meses eu tava indo embora de carro com o meu pai né, porque assim, a gente mora no mesmo bairro né, naquela época ele descobriu que eu tava indo de ônibus e aí ele ficou circulando em volta do ônibus com a moto, então a partir dali eu já meio que senti muitas ameaçadas, assim, de ficar rodeando atrás do ônibus e viu o momento em que eu desci, viu o momento em que eu desci do ônibus e ficou esperando em frente ao ponto de ônibus. PROMOTOR: E isso foi tudo, assim, em dias próximos a esse 29/11/2018? VÍTIMA: Próximos, no mesmo ano. PROMOTOR: O que ele tinha em mente, era tentar voltar com, era te ameaçar? VÍTIMA: É, ele tentava voltar naquela época né? PROMOTOR: E ele queria voltar a força, assim, convencer você a voltar? VÍTIMA: Isso. PROMOTOR: Tá certo. Ok Doutora, da minha parte somente, obrigado. DEFESA: Paula, você falou que teve várias ameaças, né? Mas a denúncia se atém ao fato do dia... se eu não me engano aqui, do dia 29/11, por volta das oito e meia da noite, e foi só esse fato que consta no Boletim de Ocorrência, que levou, em tese, o descumprimento das medias fixadas, você também falou ali na hora que ele passou pela rua da sua casa, com a moto, né? Vocês moram próximos, moravam próximos na hora que aconteceu os fatos? VÍTIMA: Sim. DEFESA: Existe outro meio dele chegar na casa dele a não ser passando em frente da sua casa ou ele tem que passar na frente da sua casa, é um dos caminhos que ele pode tomar? VÍTIMA: É um dos caminhos que ele pode tomar. DEFESA: Certo. VÍTIMA: Da casa que eu morava. DEFESA: Certo. Você também falou que ele ameaçou, não você, o seu companheiro, isso confere? VÍTIMA: Isso, (inaudível). DEFESA: Eu quero que você se atenha ao dia dos fatos, tá? No dia 29/11, as oito e meia da noite, tá? VÍTIMA: Ele perseguiu só, ele perseguiu, o que os dois conversaram aí eu não vou me recordar, porque ele... DEFESA: Não, mas assim, está na denúncia que ele parou a moto e ficou olhando pra senhora e pro seu amigo, certo? A senhora me falou que seu amigo parou e ameaçou, mas ameaçou o seu amigo, ele não ameaçou você, correto? VÍTIMA: Eu me senti ameaçada, de eu ter alguma presença masculina na frente da minha mãe, né? Onde eu morava, e ficar ali né. DEFESA: Mas que é uma rua pública e ele podia ter passado pra ir na casa dele, correto? VÍTIMA: Não, mas essa ocorrência aconteceu dele ficar ali circulando, nessa data. DEFESA: Perfeito. Consta na audiência de custódia e eu até solicitei para que fosse acostado junto aos autos, mas meu pedido não foi atendido, uma declaração sua, reconhecido firma, em que você atesta que ele vinha, o Paulo, cumprindo fielmente as medidas, né? E não havia descumprido nenhuma delas. A senhora confirma essa declaração que a senhora mesmo que assinou e reconheceu firma? VÍTIMA: Após esse fato que ocorreu, né? Aí teve essa audiência de custódia dele, posteriormente a esse fato, não ocorreu mais, então eu não fiz mais nenhum boletim, não fiz mais nenhum registro, posteriormente. DEFESA: Mas depois desse fato ele tava preso, entendeu? A senhora atestou isso no dia da prisão, entendeu? VÍTIMA: Sim. DEFESA: Então assim, são fatos anteriores que a senhora afirmou, depois disso, né? A senhora poderia ter afirmado antes disso, porque o documento foi assinado no dia da prisão e a senhora afirmou que ele vinha cumprindo fielmente as medidas, não tava ameaçando a senhora, não tava se aproximando, isso confere? VÍTIMA: Sim, confere. DEFESA: Sem mais perguntas, Excelência. JUÍZA: Quem levou a senhora até o cartório pra registrar essa declaração? VÍTIMA: O irmão dele. JUÍZA: A senhora já falou, mas só pra deixar bem claro, vocês moravam próximos, certo? A senhora falou isso. VÍTIMA: Uhum, na mesma avenida. JUÍZA: Mas tinha outro caminho que ele podia chegar em casa? VÍTIMA: Sim, são três avenidas no bairro né, ele conseguiria chegar por duas avenidas, mas que tem asfalto é justamente a que passa na frente da casa da minha mãe, que é a mesma avenida que é a dele, que ele mora. JUÍZA: Hum, tá. VÍTIMA: Que na verdade é uma casa que já está na Justiça né, pra separação de bens, porque é minha e dele, dos nossos filhos. JUÍZA: Ah, entendi. E hoje, com oque está o relacionamento, a senhora tem filho com ele né? Que a senhora falou. VÍTIMA: Sim, três. JUÍZA: Como que está o relacionamento de vocês hoje? VÍTIMA: Ele pega a cada final de semana né, um sim e um não, tudo certo, eu não tô tendo nenhum problema em relação a isso”. (ID: 168249536- mídia)

Em juízo a testemunha Wederson Lucas Moraes

narra que no dia 29/11/2018 estava na residência da vítima passando a tarde e ao sair percebeu que havia uma moto com farol baixo próximo a casa da vítima, a qual ficou observando pois já tinha conhecimento da medida protetiva. Em seguida saiu da residência e percebeu que essa mesma moto o seguia, quando então resolveu parar e questioná-lo que seria falar com ele, todavia o réu respondeu que “estava de boa” não queria nada com ele.

Ao depor em juízo o réu Paulo Júnior assim narra:

“JUÍZA: (Leitura da Denúncia). Paulo, é verdade essa história que o senhor estava lá vigiando ela perto de casa mesmo tendo a medida protetiva? RÉU: É Doutora, eu não tinha reconhecimento dessa medida, eu não tinha recebido a intimação disso. JUÍZA: Tá aqui juntada, se você quiser eu pego ela aqui pra você, você tá no celular, eu não sei se você vai conseguir ver, mas tem a intimação pro senhor. RÉU: Falando que eu recebi ela? JUÍZA: Uhum. RÉU: Mas quem que assinou? JUÍZA: O que você fez com ela? Eu vou pegar aqui... O senhor não sabia que tinha medida protetiva? RÉU: Não tinha reconhecimento, reconheci apenas quando na data da minha prisão, quando eu fui intimado aqui. JUÍZA: O senhor passou por audiência de custódia comigo? RÉU: Creio que sim, não me lembro se foi a senhora, mas eu passei por uma audiência de custódia sim, que eu fiquei detido. JUÍZA: Quantos dias o senhor ficou preso? RÉU: Fiquei um dia, quanto assim, é um dia inteiro e uma noite, uma noite e um dia. [Juíza lendo o mandado de intimação]. JUÍZA: É a mesma empresa que você trabalha Paulo. RÉU: Sim, é a empresa que eu trabalho, endereço, bairro corretamente, só que eu desconheço essa intimação, aonde tem essa medida protetiva, a intimação que eu recebi é pra mim se apresentar, que eu me recordo eu tenho guardado ela, apenas essa. JUÍZA: Apresentar aonde? RÉU: Eu teria que ir (inaudível), teria uma audiência no Fórum mesmo, pela manhã, no dia... acho que uns sete dias após tivemos uma audiência lá JUÍZA: Essa medida protetiva marcada audiência também, quer ver... eu só não sei se foi de manhã...porque na época quando tinha filho (...) dia 24/01/2018, audiência de conciliação às 15h, tava tudo escrito, você só leu a parte final Paulo, é a mesma decisão. RÉU: É a mesma? Então... JUÍZA: É a mesma decisão, você leu só o final da decisão. Você não entendeu que era medida protetiva? RÉU: Por não ter conhecimento dessa parte, eu não tinha entendido, tanto é... JUÍZA: Você não leu o que tava escrito no papel? Você só leu a data? RÉU: Só li a data e porque o motivo que eu iria estar presente lá, aí eu fui nessa audiência, ai não pôde ter continuidade por motivo de que tinha sessão de filiação. JUÍZA: Como assim “Questão”, não tinha documento dela, das crianças? RÉU: Não, não, eu estava presente, ela também estava presente lá, só que não pôde continuar. JUÍZA: Por que? RÉU: Porque eu não tinha advogado. JUÍZA: Ah não, não tá batendo, porque a gente faz audiência de conciliação da medida protetiva... RÉU: Isso, só que no Fórum, pela manhã, se eu não me engano, não sei como dizer o nome, mas ela falou que nós não podíamos dar continuidade. JUÍZA: Aonde que era esse lugar que você foi? RÉU: No Fórum mesmo, no fundo da 13ª brigada, só que é na Vara da Família. JUÍZA: Não, esse daqui foi na Vara de Violência Doméstica, era lá no porão embaixo ou era na parte térrea? RÉU: Porão em baixo, a esquerda, porão em baixo. JUÍZA: Isso daí é outro processo. RÉU: Ah sim, esse é o único que eu tinha conhecimento e que me apresentei. JUÍZA: O Oficial de Justiça foi lá na firma que você trabalha, mesma firma que o senhor está trabalhando até hoje. RÉU: Exatamente. (...) (Id. 168249537- mídia).

Observa-se que as declarações prestadas em juízo, demonstram com clareza o descumprimento da medida protetiva deferida nos autos nº 0042585-65.2017.8.11.0042, ainda que o réu afirme não ter conhecimento da mesma, há registro de recebimento de intimação para audiência com referência a presente medida restritiva.

Importante destacar que o réu tinha conhecimento da medida protetiva que estava em vigor, conforme os termos da intimação recebida (Id. 168249498- págs. 59/65).

O casal encontra-se separado desde fevereiro de 2018, detendo medida protetiva desde 27 de novembro de 2017, ou seja, 09 (nove) meses após o réu ainda persistia em vigiá-la.

Em análise aos depoimentos, tanto na fase policial quanto na fase judicial, percebe-se harmonia nas informações prestadas pela vítima e pelo informante confirmando que o réu circulava nas proximidades da residência da vítima, bem como, o próprio réu afirmou ter feito.

Assim, da análise de todas as provas juntadas durante a persecução penal, como boletim de ocorrência nº 2018.375874 (Id. 168249498- págs.3/5), termo de representação criminal (Id 168249498- págs.9), mandado de intimação (Id 168249498- págs.59/61), oitiva da vítima e testemunha (Id.
168249536- mídia
), interrogatório do réu (Id.
168249537- mídia
), relatório da polícia (Id.168249498 págs 35/37), decisão concedendo as medidas protetivas (168249498- págs.59/60)

é possível confirmar a autoria e materialidade dos delitos, cujo réu foi denunciado.

Importante destacar que em maio de 2018, o apelante já havia descumprido a referida medida protetiva, o que gerou ação penal nº 0021120-29.2019.8.11.0042, pelo respectivo delito.

Denotam-se dos autos que todas as provas elencadas são contundentes e que a sentença foi cuidadosa e bem fundamentada, observando não só o cuidado com a vítima, mas também para com a sociedade.

A propósito, vejamos o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA –
ART. 147, DO CP, COM IMPLICAÇÕES DA LEI N.º 11340/2006 – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO APELADO DAS MEDIDAS PROTETIVAS – VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO – INOCORRÊNCIA – MEDIDAS DO ART. 22, INCS. I, II E III, DA LEI 11.340/2006 POSSUEM CARÁCTER PENAL – FINALIDADE DE COIBIR E PREVENIR A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – INEXISTÊNCIA DE CONTESTAÇÃO
E REVELIA – PRAZO DE 06 (SEIS) MESES FIXADO PELO MAGISTRADO – CONFIGURAÇÃO DE ERROR IN JUDICANDO – IMPROCEDÊNCIA – MEDIDAS DOTADAS DE CARÁTER PROVISÓRIO E VINCULADO A DEMONSTRAÇÃO DE SUA NECESSIDADE COMO MEIO ADEQUADO A PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E
PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE PROVA ATUAL DA NECESSIDADE DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Inexiste a determinação de citação de suposto agressor para
oferecimento de contestação às medidas protetivas, bem como os efeitos da revelia em caso de inércia, visto que as medidas protetivas inseridas no art. 22
, inc. I, II e III, da Lei n.º 11.340/2006 de caráter penal.

As medidas restritivas têm caráter acessório, não justificando sua manutenção por prazo indeterminado, sobretudo sem apresentação de fato novo que demonstre persistir o risco objetivado na medida outrora decretada. Ademais, se as medidas protetivas anteriormente concedidas à vítima foram revogadas, deve ser apreciado novo requerimento de concessão daquelas.”

(N.U 1001098-61.2020.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022)
4. Evidenciada a prática do delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica contra a
mulher, por razões da condição do sexo feminino, na forma descrita no art. 129, § 13º, do Código Penal, não se pode falar em desclassificação para o delito descrito no art. 129, § 9º, do Código Penal.

5. Restam integrados na fundamentação do voto todos os dispositivos legais e constitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

6. Recurso desprovido. (N.U 1000079-83.2022.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 16/05/2023) (destaquei)

Ademais, é notório que a palavra da vítima tem grande valia como prova, principalmente em crimes cometidos às escondidas, como ocorrem nos casos de violência doméstica.

A propósito, vejamos o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO CONTEXTO DOMÉSTICO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADA – CRIME DE PERIGO ABSTRATO –
RECURSO DESPROVIDO.

É de se emprestar especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, sendo de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza às provas dos autos, a comprovar a ameaça sofrida.

O crime de ameaça como delito formal que é, consuma-se quando a vítima dele toma conhecimento por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio
simbólico, sendo, pois, irrelevante que o mal prometido se concretize.

(N.U 1005666-46.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 03/06/2023).

Por fim, quanto à alegação da defesa de cerceamento de defesa por falta de juntada de documentos por ele requerida, observa-se que em nenhum momento durante audiência de instrução, se levantou o tema da suposta tese, visto que o próprio apelante poderia tê-lo juntado, configurando assim sua preclusão, além disso, nenhum prejuízo foi causado ao réu pela ausência do documento alegado.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023